Tribunal: TJPA
Processo: 0820162-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820162-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLISSON PINHEIRO GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

P
ROCESSO N.º 0820162-79.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: Luiz Antônio Ferreira Martins Júnior, OAB-PA N.° 22.884.

PACIENTE: CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES.

IMPETRADO: Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

Processo originário n.º 0823947-78.2022.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de paciente condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP), cuja prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória. Alegou-se constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida. O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente após sentença condenatória, por suposta ausência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva exige demonstração de fumus commissi delicti e periculum libertatis, com fundamentação concreta conforme art. 312 do CPP.

4.

A decisão que manteve a prisão preventiva baseia-se em dados objetivos, destacando a periculosidade do agente, reincidência criminal e a gravidade do crime, especialmente pela prática reiterada e o uso de arma de fogo.

5.

A sentença condenatória reafirmou a necessidade da segregação cautelar, evidenciando a persistência dos fundamentos do decreto prisional.

6.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão cautelar fundada na periculosidade do réu e no risco de reiteração delitiva, mesmo após a condenação em primeiro grau.

7.

A decisão impugnada não se baseou em presunções genéricas, mas em elementos probatórios consistentes, como perícia prosopográfica, depoimentos e imagens de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos concretos que a justificaram, como a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública.

2.

A existência de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva são elementos idôneos para fundamentar a segregação cautelar.

3.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando se demonstram insuficientes para conter o periculum libertatis.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 313, 315, § 2º, II, III e V, 319 e 387, § 1º; CP, arts. 49, §1º e 157, §2º, II e V, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n.º 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2017, DJe 26/10/2017; STJ, HC n. 459.437/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 07/11/2018; STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/03/2021; STJ, AgRg no HC 748.997/MG, T5, DJe 20/10/2022; STJ, AgRg no HC 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, DJe 11/04/2024; TJPA, HC n.º 0812620-49.2020.8.14.0000, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 09/03/2021; TJMG, HC 2793487-72.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 09/07/2024; TJPA, Súmula n.º 8, Tribunal Pleno, DJ 16/10/2012.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES
, já qualificado nos autos (ID 23612402), com prisão preventiva decretada em 25/01/2023, e mantida na sentença condenatória, proferida em 25/07/2024, pela prática do crime previsto no artigo art. 157, § 2°, II e V, §2º - A, I, do Código Penal Brasileiro, a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

A defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: ausência de motivação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva, em afronta aos arts. 387, § 1º, c/c 315, § 2º, incisos II, III e V, do Código de Processo Penal; e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

A liminar foi indeferida no ID 23750198, ocasião em que foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, com posterior remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer.

As informações foram prestadas no ID 23862302.

A Procuradoria de Justiça, atuando como
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem (ID 23927558).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise do mérito da presente ação constitucional.

Da leitura dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o impetrante pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que a manutenção da custódia cautelar foi realizada sem a devida fundamentação, configurando constrangimento ilegal.

É pacífico o entendimento de que a prisão preventiva possui natureza excepcional, por implicar restrição à liberdade do imputado antes do trânsito em julgado de eventual condenação. Sua decretação exige a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente: a demonstração da existência do crime, indícios suficientes de autoria e a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Ressalta-se que a prisão preventiva não se presta à antecipação do cumprimento de pena, tampouco admite complementação ex post de fundamentação por instância superior.

No caso em exame, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória proferida pelo Juízo apontado como coator, com base nos seguintes fundamentos extraídos do ID 23613921:

(...). QUANTO AO ACUSADO CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES:

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. O acusado apresenta outros antecedentes criminais, sendo

a) Processo crime perante a 6ª Vara Criminal de Belém, com sentença condenatória transitada em julgado, cujo tipo penal é era. 157, §1º e §2º, I e II do CPB;

b) Processo crime perante a 1ª Vara Criminal de Ananindeua, com sentença absolutória transitada em julgado, cujo tipo penal é 163, p.ú, inciso III.

c) Processo crime perante a 1ª Vara Criminal de Belém, com sentença absolutória, cujo tipo penal é art. 180, art. 163, p.ú, III do CPB e art. 309 do CTB.

d) Processo crime perante a 1ª vara Criminal de Ananindeua, com sentença condenatória transitada em julgado, cujo tipo penal é 157, §2º, II;

e) Processo crime perante a 5ª Vara Criminal de Belém, em andamento.

f) Processo crime que tramita neste juízo, tratando-se dos presentes autos. (...).

Apresenta-se, entretanto, as majorantes do concurso de pessoas, privação de liberdade de vítima e uso de arma de fogo, contidas no art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, todos do CPB, pelo que elevo a pena adotando o acréscimo do uso de arma em 2/3, restando DEFINITIVAMENTE em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa), sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

Regime inicial: FECHADO, para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “a”, do CPB. (...).

Em face de ainda se apresentarem os motivos que respaldaram o Decreto Cautelar Preventivo, pressupostos previstos nos arts. 311 e 312, do CPP, ou seja, a periculosidade, o risco a ordem pública, ao cidadão, à sociedade, bem como para aplicação da lei, nego ao réu o direito de apelar em liberdade. (...).

Ainda na fundamentação da sentença, o juízo expressamente destacou a persistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva — notadamente a periculosidade do agente, o risco à ordem pública, à segurança da sociedade e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal —, motivo pelo qual negou ao réu o direito de apelar em liberdade.

Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva, no ponto que se revela pertinente à análise da presente impetração (ID 85375150, autos n.º 0821993-94.2022.8.14.0401):

(...) A Autoridade Policial
DPC AUGUSTO LOBATO POTIGUAR
, com base em procedimento investigatório IPL nº
00282/2022.100032-9,
representou pela decretação da
CUSTÓDIA PREVENTIVA
em desfavor dos nacionais,
CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES,
(...), e pela prática do crime provisoriamente tipificado no
art. 157, §2º, II, §2-A, I do CPB -

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
fundamentando o pedido na garantia da ordem pública
(Id. 80443205).

(...).

O Ministério Público, manifestou-se pelo
DEFERIMENTO
da representação policial pela decretação da Prisão Preventiva contra ambos os investigados/representados, na medida em verificou que estariam presentes os pressupostos autorizadores da medida cautelar perquirida. Considerou, também, serem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para contornar o
periculum libertatis
existente
(Id. 82078336).
(...).

No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia dos dois representados
JONATHAN SOUZA SANTOS e CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES,
em razão vislumbrar que estariam presentes os pressupostos da prisão cautelar:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório juntado até o momento, concernente nos termos de depoimentos dos funcionários do estabelecimento comercial que sofreu o roubo, tanto na pessoa do gerente Willian Coelho da Costa, quanto das funcionárias e testemunhas presenciais da ação criminosa, Liliane da Silva, Celma Araújo Xavier e Marizeth Taísa, a quais foram coagidas gravemente pelos agentes criminosos com uso ostensivo de arma de fogo.

A investigação está subsidiada com as imagens das câmeras de segurança do local do fato, tanto daquelas fornecidas pelo estabelecimento comercial (vítima), como do próprio Shopping Center onde está localizada a referida loja. A partir da análise das imagens, foi possível a realização de específicas diligências investigativas, no sentido de identificar os autores da ação criminosa. Até aquele ponto, foi possível verificar a semelhança física dos autores do fato, com os nacionais JONATHAN SOUZA SANTOS e CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES, ambos já conhecidos pela polícia, por já ostentarem passagens pretéritas no sistema prisional paraense.

O passo seguinte da apuração, foi justamente a realização de perícia prosopográfica, no afã de comparar e identificar se, de fato, os Criminosos cujas imagens foram captadas pelos Sistemas de vídeo monitoramento, seriam mesmo os suspeitos.

A perícia procedeu com a comparação das fotos dos Suspeitos, provenientes do sistema da SEAP, com as imagens das câmeras de segurança, tendo concluído que os indivíduos que efetuaram o roubo na loja do shopping, correspondiam a pessoas de JONATHAN SOUZA SANTOS e CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES.

Diante desse conjunto de elementos de informação constituídos no procedimento de investigação, há subsídios consistentes que direcionam de maneira contundente, em tese, para a autoria delitiva dos ora requeridos JONATHAN SOUZA SANTOS e CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES. (...).

A prova da materialidade criminosa e indícios consistentes de autoria direcionados aos representados decorre de um juízo de certeza da ocorrência do fato típico do roubo majorado, o qual consta suficientemente consubstanciado no depoimento preciso e detalhado das vítimas, além de todo trabalho investigativo que subsidia a representação, concernente nas perícias prosopográficas que constam anexadas, cujas conclusões foram determinantes para se descobrir a identificação e qualificação dos requeridos/suspeitos. (...).

Dessa maneira, é de se ressaltar que os indícios de autoria delitiva encontram-se bastante consistentes no sentido de direcionar para a pessoa dos representados, eis que a conjugação da análise dos elementos de informação, até então colacionados aos autos, demonstra evidenciado, que JONATHAN SOUZA SANTOS e CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES teriam sito os indivíduos que, em tese, praticaram o roubo majorado ora em apuração. (...).

Isto posto, secundado na manifestação do Ministério Público, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA,
com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal aos nacionais
CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES,
(...), devendo ser expedidos Mandados de Prisão Preventiva contra os mesmos. (...).

Analisando as decisões impugnadas, constata-se que a autoridade apontada como coatora apresentou fundamentação idônea tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, diante da persistência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Restou caracterizada a presença do
fumus commissi delicti
, consubstanciado nas provas colhidas durante a investigação. A necessidade da segregação cautelar foi devidamente justificada, com base em dados concretos, especialmente para garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta e a existência de indícios de habitualidade criminosa.

É entendimento consolidado que a prisão preventiva visa, dentre outros fins, evitar a reiteração delitiva, sendo legítima quando fundada na periculosidade do agente, aferida a partir do
modus operandi
e da gravidade concreta do crime.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade da prisão cautelar com base na periculosidade do réu, conforme julgado no HC n.º 146.874 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017.

Nesse contexto, revela-se insustentável a alegação de ausência dos pressupostos legais da prisão preventiva. Ao contrário, os fundamentos adotados nas decisões impugnadas evidenciam a gravidade da infração, a forma de execução e a necessidade concreta da medida, conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, destaca-se que o decreto prisional foi reiterado na sentença penal condenatória, mantendo-se a coerência processual e a legalidade da custódia, especialmente considerando que o paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal. A esse respeito, colacionam-se os seguintes precedentes: STJ,
HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018;
TJPA – Habeas Corpus Criminal – Nº 0812620-49.2020.8.14.0000 – Relator: Raimundo Holanda Reis – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/03/2021.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão e às alegadas condições pessoais favoráveis, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos que demonstram a gravidade específica dos fatos imputados, bem como a insuficiência das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A primariedade, os bons antecedentes e a existência de residência fixa, embora relevantes sob determinadas circunstâncias, não possuem, por si sós, força suficiente para afastar a segregação cautelar quando demonstrados os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 8, do E.TJE
(Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

(TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5).

Igualmente, consolidada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021; STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

Ressalte-se, ainda, que a decisão que manteve a custódia cautelar não se baseou em fundamentos genéricos ou meramente presumidos, mas em razões concretas, em conformidade com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, como reconhecido por precedentes recentes
: STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024; TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

Dessa forma, não prospera a alegação de que a prisão preventiva seria desnecessária, tampouco é cabível, no caso concreto, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço do habeas corpus e, no mérito, denego a ordem, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/06/2025